Tribunal: TJBA
Processo: 0504106-14.2018.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504106-14.2018.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LENILSON PIEROTE NETO e outros (2)

Advogado(s)
:
CLEBSON RIBEIRO PORTO, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, CLEBSON RIBEIRO PORTO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA. MÉRITO ANALISADO. REDISCUSSÃO VEDADA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.905/2024. ACOLHIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1.
Embargos de Declaração opostos pelo Banco Itaú Unibanco S.A. em face de acórdão que negou provimento ao seu apelo, mantendo a condenação ao pagamento de danos morais de R$ 10.000,00 para cada autor, decorrente do encerramento unilateral e prematuro de conta corrente mantida há 27 anos. O embargante alega contradição quanto ao mérito e erro/omissão quanto aos índices de correção monetária e juros, invocando a Lei nº 14.905/2024.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se: (i) a existência de vícios no acórdão quanto à responsabilidade civil e ao
quantum
indenizatório; e (ii) a necessidade de adequação dos consectários legais (juros e correção monetária) à nova sistemática do Código Civil trazida pela Lei nº 14.905/2024.

III. Razões de decidir

3.
Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade quanto ao mérito da responsabilidade civil e ao valor dos danos morais. O acórdão fundamentou expressamente que a falha do serviço decorreu da suspensão antecipada dos serviços essenciais antes do decurso do prazo da notificação, gerando devolução indevida de cheques. Pretensão de rediscussão da matéria fática, incabível na via dos aclaratórios.

4. Quanto aos juros e correção monetária, assiste razão ao embargante. A Lei nº 14.905/2024 alterou a redação dos artigos 389 e 406 do Código Civil.

5. A atualização monetária deve observar a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), conforme parágrafo único do art. 389 do CC.

6.
Os juros legais correspondem à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária, nos termos do § 1º do art. 406 do CC.

IV. Dispositivo e tese

7.
Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos em parte, apenas para adequar os índices de atualização do débito.

Tese de julgamento:

"Nas condenações cíveis, a atualização monetária será regida pelo IPCA e os juros legais pela Taxa Selic (deduzido o índice de atualização), observando-se as alterações introduzidas pela Lei nº 14.905/2024 aos artigos 389 e 406 do Código Civil."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CC, arts. 389 e 406 (redação da Lei nº 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT, Embargos de Declaração Cível 10000190220228110045, Rel. Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 12/02/2025.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

na APELAÇÃO CÍVEL
05
04106
-
1
4.201
8
.8.05.025
6
, em que
é
embargante
ITAÚ UNIBANCO S/A
e parte embargad
os LENILSON PIEROTE NETO e CLAUDIA FERRAZ DA SILVA PIEROTE
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível,
do Tribunal de Justiça da Bahia, em
ACOLHER PARCIALMENTE

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto d
o
Relator.

Sala das sessões,

Presidente

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO
Relator

Procurador(a) de Justiça